Tribunal: TJDFT
Processo: 0735954-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0735954-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO QUEIROZ ALVES AGRAVADO: VICTOR BETHONICO FORESTI, BALSANULFO ROCHA SANTOS, GERALDO MAGELA ROSA D E C I S Ã O Os agravados manifestaram objeção ao julgamento do recurso em sessão virtual, requerendo que o julgamento se dê em sessão presencial. A questão foi regulamentada, para os processos eletrônicos, pela Portaria GPR 841, de 17/05/2021, que, em seu artigo 4o, estabelece, expressamente, as hipóteses de exclusão dos processos da sessão virtual. No caso em questão, os agravados pleiteiam a retirada do feito da pauta de julgamento virtual, sem declinar nenhuma das hipóteses descritas no artigo acima transcrito, mostrando-se inviável o deferimento do pedido. Assim, INDEFIRO o pedido. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 22 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator